Tribunal: TJDFT
Processo: 0700919-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Número do processo: 0700919-78.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: THAYNARA MARIANE PINHEIRO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo em execução interposto por THAYNARA MARIANE PINHEIRO em face de decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal (id 13713543, p. 40/41), que indeferiu o pedido de indulto/comutação requerido pela agravante ao argumento de que não cumpriu os requisitos do art. 7o do Decreto 9.246/2017. Em suas razões (id 13713542, p. 3/8), a Defesa sustenta, em suma, que a recorrente faz jus ao indulto, uma vez que cumprira os requisitos objetivos e subjetivos dispostos no Decreto mencionado. Assevera que o magistrado a quo equivocou-se na decisão agravada, ao considerar que a agravante teria cometido crime equiparado a hediondo, o que impediria a concessão do indulto, quando, na verdade, trata-se do delito tipificado no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado), sem natureza hedionda. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e concedido o indulto dos crimes referentes às Ações Penais n. 0006061-46.2016.8.07.0000 e 0008318-44.2016.8.07.0000, nos termos do art. 1o, IV, do Decreto n. 9.246/2017. Em contrarrazões (id 13713544, p. 3/6), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e provimento do recurso. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (id 14152973). É o relato do essencial. DECIDO. É manifesta a ausência de interesse de agir que atingiu o presente recurso, pois, em pesquisa realizada no SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), verificou-se que há decisão de retratação referente ao agravo em comento, datada de 09/10/2019, com o seguinte teor, verbis: INDULTO - 2017 Cuida-se agravo interposto contra decisão proferida por este Juízo. Os autos vieram conclusos por força do efeito regressivo legalmente conferido ao recurso (art. 589, do CPP). Primeiramente, consigno que o pedido formulado pela Defesa foi de comutação (mov. 47.1, item d) e não de indulto. Nada obstante, tendo em vista que a decisão agravada também versa sobre indulto, passo a exercer o Juízo de retratação. Reexaminados os autos da execução, verifico que, de fato, diversamente do que constou na decisão agravada, a pena exequenda não é hedionda, uma vez que houve o reconhecimento da incidência do §4o do art. 33 da Lei 11.343/06 aos crimes de tráfico de drogas, o que, na esteira do entendimento do STF no HC 118.533, é suficiente para afastar a hediondez. No mérito, razão assiste à agravante. As penas versadas nos Mov. 1 e 7 somam 3 anos e 10 meses, ambas em razão da prática do crime descrito no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06. No mov. 1 ficou presa cautelarmente um dia (10/03/2016), ao passo que no mov. 7 houve prisão cautelar de 31/03/2016 a 12/01/2017. Somados, os períodos de recolhimento perfazem 9 meses e 13 dias, o que equivale a mais de 1/6 das referidas reprimendas. Saliento, ainda, que as demais penas, por possuírem trânsito em julgado para a acusação posterior a 25/12/2017, não devem compor a base de cálculo do benefício, nos termos do art.13, §4o, do mencionado Decreto. Registro que, nada obstante ter sido praticado novo crime no ano de 2017, tal não configura falta grave, pois anterior ao início da execução penal e não há anotação de outras faltas graves no período relevante. Ante o exposto, exerço o Juízo de retratação para CONCEDER o INDULTO quanto às condenações descritas no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 (IPs 104/2016 - 4aDP e 170/2016 - 4aDP), consoante mov. 1 e 7, a fim de declarar a extinção da punibilidade, nos termos do art. 109, II, do Código Penal c/c art. 1o, IV, do Decreto 9.246/2017. Expeça-se alvará de soltura clausulado. A apenada permanecerá recolhida em razão das penas remanescentes. Atualize-se o RSPE para excluir os períodos de recolhimentos anteriores a 25/12/2017, a fim de evitar cômputo em duplicidade. Nesse tocante, ainda que preenchido o requisito objetivo em data anterior, a decisão concessiva de indulto tem natureza declaratória e abarca todo o período de recolhimento até a referida data, de sorte que a extinção da punibilidade retroage ao dia 25/12/2017, quando houve a manifestação de vontade do Presidente da República, conforme entendimento do TJDFT: (...) PRI. UNIFICAÇÃO DE PENAS Diante da nova condenação criminal {Mov. 86, IP (s) no 362/2018}, UNIFICO as penas no regime FECHADO, tendo em vista o regime fixado na nova condenação cadastrada. Fixo o marco para obtenção de benefícios no dia 25/12/2017 (data a ser considerada o primeiro recolhimento, consoante decisão de indulto). Inclua-se o sentenciado em atividades laborais e estudantis intramuros mediante disponibilidade de vagas. Atualize-se o relatório da situação processual executória. Comunique-se à direção prisional. Intimem-se as partes. BRASÍLIA , 09 de outubro de 2019. Vinícius Santos Silva Juiz de Direito Substituto [Sem destaques no original]. Portanto, fica prejudicada a análise do pleito recursal ante a perda do objeto, tendo em vista que já deferido o pedido em decisão de retratação do juiz de 1o grau. Isto posto, apoiado no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo em execução. Intime-se. Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 13 de abril de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator